Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau Número do processo: 0004887-72.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EDIR DE OLIVEIRA NEGRY D E S P A C H O Esclareça a parte apelante se o que pretende ver homologado no bojo deste processo é o acordo coletivo trabalhista. Após, intime-se a parte ré, para se manifestar sobre o pedido. Brasília-DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador Angelo Canducci Passareli 2o VICE-PRESIDENTE